Tribunal: TJES
Processo: 5028600-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028600-60.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RECORRIDO: GLORIA NESTOR SILVESTRE SIQUEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR PARA MAJORAR CONDENAÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinou a abstenção de novos descontos no benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.A parte autora pleiteia apenas a majoração do valor dos danos morais para R$10.000,00. A requerida foi revel e não apresentou contrarrazões.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ou se deve ser majorado em razão da conduta abusiva da parte requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da sanção.

5. O valor fixado na sentença (R$5.000,00) encontra-se em conformidade com o padrão adotado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

6. A recorrente não demonstrou elementos excepcionais ou específicos que justifiquem a majoração pretendida.

7. Incidência do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que restringe a revisão do valor da indenização moral às hipóteses de quantias irrisórias ou exorbitantes.

8. Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A majoração do quantum só se justifica quando demonstrada a irrisoriedade do montante fixado na origem ou a presença de circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 373, I; CDC, art. 42, § único.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5028600-60.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GLÓRIA NESTOR SILVESTRE SIQUEIRA

RECORRIDA: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR PARA MAJORAR CONDENAÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinou a abstenção de novos descontos no benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.A parte autora pleiteia apenas a majoração do valor dos danos morais para R$10.000,00. A requerida foi revel e não apresentou contrarrazões.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ou se deve ser majorado em razão da conduta abusiva da parte requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da sanção.

5. O valor fixado na sentença (R$5.000,00) encontra-se em conformidade com o padrão adotado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

6. A recorrente não demonstrou elementos excepcionais ou específicos que justifiquem a majoração pretendida.

7. Incidência do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que restringe a revisão do valor da indenização moral às hipóteses de quantias irrisórias ou exorbitantes.

8. Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A majoração do quantum só se justifica quando demonstrada a irrisoriedade do montante fixado na origem ou a presença de circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 373, I; CDC, art. 42, § único.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
Glória Nestor Silvestre Siqueira
em face de
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social - AAPPS
, na qual a parte autora alega que identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de contribuição à requerida, sem que jamais tenha autorizado ou contratado qualquer serviço com esta. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A requerida foi
declarada revel
, tendo em vista que, regularmente citada, não apresentou contestação no prazo legal.

Sobreveio sentença (ID 11653788), cujo dispositivo tem o seguinte teor:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito de objeto dos autos, impondo-se a parte requerida a obrigação de se abster de realizar descontos no benefício previdenciário vinculado ao CPF da autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados indevidamente, totalizando a importância de
R$

250,40
(duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos)
valor já em dobro
, que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC)

c)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (agosto/2024), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação,
a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo
, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Por fim, considerando a possibilidade da ocorrência de fraude, sobretudo pelo grande volume de ações da mesma natureza, inclusive tendo como vítima idosos,
oficie-se o Ministério Público
.

Além disso,
oficie-se

ao INSS
para suspender os descontos no prazo de até quinze dias úteis
.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11653795), defendendo que a sentença deve ser reformada para o fim de condenar a recorrida ao pagamento dos danos materiais em dobro, nos termos do artigo 42, § único do CDC, bem como para majorar a condenação em danos morais ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), levando-se em consideração o caráter pedagógico da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço

parcialmente
do recurso interposto, uma vez que não há interesse recursal quanto ao pedido de restituição em dobro, já que a sentença expressamente reconheceu o direito à devolução nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual relata a demandante ser aposentada, e que após retirar o histórico de crédito detalhado do benefício constatou que desde abril/2024, vem sofrendo descontos mensais denominados “CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO”, o qual desconhece a origem. Com tais alegações ajuizou a presente demanda com o fito de ser restituída em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como compensação por danos morais.

A sentença declarou a inexistência de débito em relação ao contrato objeto dos autos, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso exclusivo da parte autora, visando à reforma parcial da sentença para majoração dos danos morais.

O recurso NÃO comporta provimento.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, ao contrário do defendido pela recorrente, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra irrisório a justificar sua majoração, estando dentro do padrão comumente adotado por esta Turma em demandas da mesma natureza.

Ademais, não foram trazidos aos autos
elementos específicos ou excepcionais
que justifiquem a majoração pretendida (art. 373, I, do CPC), limitando-se a recorrente à transcrição de dispositivos legais e julgados genéricos.

Ressalta-se, ainda, o teor do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Nesse contexto, não vislumbro hipótese de intervenção, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Deixo de fixar honorários recursais, considerando que a parte recorrida não apresentou contrarrazões e foi revel na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)